Tribunal: TJES
Processo: 5005838-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005838-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ JESUS VOSS e outros (7)

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. COMANDO DECISÓRIO DESCUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente interposto, por reconhecida deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo no prazo concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da aplicação da penalidade de deserção ao recurso de agravo de instrumento, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007, caput, do CPC estabelece a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

4. A agravante não comprovou o preparo no momento da interposição do agravo de instrumento, tampouco após a denegação da gratuidade, não atendendo ao comando legal e judicial específico.

5. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação tempestiva do preparo, em que pese o recolhimento, enseja a aplicação da pena de deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso ou após intimação específica impõe a aplicação da penalidade de deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput, art. 101, §§1° e 2°.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1561559/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 19.08.2019, DJe 22.08.2019; TJES, AgInt Cível Ap 035160009268, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 31.08.2021, DJ 29.09.2021; TJES, Emb. Decl. Ap 061150009365, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 27.08.2018, DJ 13.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5005838-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ JESUS VOSS, MARIA JOSE VOSS VARGAS, ANA MARIA VOSS DE AMIGO, MARIA DO CARMO VOSS VENTORIM, CELIA MARIA VIEIRA VOSS, CRISTIANE VOSS VASCONCELLOS, JULIANA VIEIRA VOSS SCALFONI, SIMONE VIEIRA VOSS SILVA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCIO VITOR ZANAO - ES20345-A
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Luiz Jesus Voss e outros
contra a decisão unipessoal de ID 15895658, pela qual não conheci do recurso de Agravo de Instrumento da parte, por reconhecer a deserção daquele recurso.

Irresignado, interpôs o recorrente o presente agravo interno objetivando retratação deste relator, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão em julgamento colegiado.

Pois bem. Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso, não vislumbro razões para sua acolhida, devendo prevalecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, que passo a expor.

Vê-se com clareza que a parte recorrente deixou de comprovar,
no momento da interposição do recurso
, o devido recolhimento do preparo, infringindo a disposição do artigo 1.007, caput, e art. 101, §§1° e 2°,
do Código de Processo Civil:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art. 101.
Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Da leitura dos aludidos preceptivos legais, extrai-se que o legislador exige não apenas o recolhimento do preparo, mas também a comprovação do pagamento no ato de interposição. É o reiterado entendimento jurisprudencial:

[...] É firme o entendimento desta Corte de que a
comprovação
do preparo do Recurso Especial deve ser feita
mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção
- Súmula 187/STJ. Precedentes: AgInt no AgInt no REsp. 1.569.204/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 24.3.2017; AgRg nos EAREsp. 541.676/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 2.2.2016; AgRg nos EAREsp. 562.945/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 15.6.2015. [...] (AgRg no REsp 1561559/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Inclusive, nos autos, a própria decisão de indeferimento da gratuidade de justiça foi expressa ao exigir dos recorrentes não apenas o recolhimento das custas, mas a comprovação da diligência no bojo dos autos, sob pena de não o fazendo, ter o seu recurso não conhecido pela deserção. Veja-se:

“[...] Intimem-se os recorrentes para
efetuar e comprovar nos autos o recolhimento do preparo recursal
, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em suas razões, a agravante limitou-se a informar o recolhimento oportuno das custas, argumentando ser desnecessária a comprovação. Todavia, reconhecido o desatendimento do comando decisório,
impõe-se o não conhecimento do recurso
. Neste sentido:

[...] 4. Neste passo, o c. STJ entende que a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015.
Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo Interno Cível Ap, 035160009268, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021)

[...] tendo se manifestado expressamente acerca da pena de deserção aplicada, em razão da
não comprovação, ao seu tempo, do recolhimento do preparo, bem como da ausência de cumprimento da penalidade contida no art. 1.007, §4º, que condiciona o recebimento do recurso ao recolhimento das despesas em dobro
. 5 - Recurso improvido. (TJES, Embargos de Declaração Ap, 061150009365, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/08/2018, Diário: 13/09/2018)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.